Tribunal: STF
Processo: RE 107621
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE CONTA DE LIQUIDAÇÃO, EM EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE
CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA 121, EM QUE SE BASEIA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDENCIA DO OBICE REGIMENTAL PREVISTO NO ART. 325,
INC. VI.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO EXCEPCIONAL.